Tribunal: STF
Processo: HC 82867
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-15
Data de publicação: 2003-05-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. LATROCÍNIO. EXTENSÃO, PELO STJ, DA
PROGRESSÃO DE REGIME PREVISTO NA LEI 9455/97. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
 DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU
PRESO PARA CONTRA-ARRAZOAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Tentativa de
latrocínio. Crime hediondo. Regime integral fechado. HC impetrado em
 nome próprio e deferido pelo STJ para garantir a progressão com
base na Lei 9455/97, que prevê o benefício para os condenados por
crime de tortura. Recurso extraordinário do Ministério Público
provido com base no artigo 557, § 1º-A, do CPC, para restabelecer o
regime integral de cumprimento da pena. Intimação pela imprensa, de
réu preso, para contra-arrazoar. Constrangimento ilegal
caracterizado, uma vez que na hipótese a intimação deve ser
pessoal.
HC deferido.